Tribunal: STF
Processo: RE 1032568
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal Cível, Criminal e Fazenda Pública do Colégio Recursal - Andradina/SP, assim ementado:



    “Abono de permanência. Provimento”.



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso II; 37, caput; 40, § 4º, inciso III; 42; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. 



    Alega, em suma, que “não há, no caso dos Militares do Estado de São Paulo, a invocada ausência de lei que disponha acerca da inativação a justificar a injunção. NO CASO PAULISTA, O DECRETO-LEI 260/1970 TRATA ESPECIFICAMENTE DA APOSENTADORIA DOS POLICIAIS MILITARES”.



    O agravo interno interposto contra a última decisão que não admitiu o recurso extraordinário foi provido pela Corte de origem para admitir o apelo extremo e determinar sua remessa ao STF, em acórdão assim ementado (e-Doc 15):



    “AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO REXTRE nº 1.014.286 DO STF – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE TRATA DE POLICIAL MILITAR, AO QUAL SE APLICARIA REGIME JURÍDICO DISTINTO – REXTRE nº 1.014.286 QUE NÃO TRATOU DA POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS HÍBRIDOS, QUESTÃO INCLUSIVE EXPRESSAMENTE ACLARADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSSÍVEL OFENSA AOS ARTIGOS 42, § 1º E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO E DA JURISPRUDÊNCIA DO STF, A QUAL VAI NO SENTIDO DA APLICABILIDADE DE REGIME PRÓPRIO AOS MILITARES, CONFORME ESTABELECIDO EM LEI – QUESTÃO QUE VAI ALÉM DA CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, SENDO NECESSÁRIA PRÉVIA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO REGIME CIVIL AO REGIME MILITAR - DADO PROVIMENTO AO AGRAVO”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido (e-Doc 35) os seguintes fundamentos:



    “Creio não possa haver mais dúvida quanto à possibilidade de concessão de abono de permanência, a policiais militares que, havendo preenchido as condições necessárias, para a inatividade, decidam permanecer na ativa, após a edição da Lei Complementar Estadual 1.249/14, que traz previsão específica, a respeito, em seu artigo 4º.



    Sustenta, o réu, por outro lado, que o disposto no artigo 40, § 4º, da Constituição da República, não seria auto-aplicável, uma vez que a concessão de aposentadoria especial, em se tratando de servidores públicos, dependeria do que viesse a ser definido em lei complementar, que se mostra inexistente.



    Pondo fim a qualquer controvérsia, a respeito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 33, determinando, até que haja edição de lei complementar específica, a aplicação, aos servidores públicos, das regras pertinentes ao regime geral de previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4º, III, da mencionada Constituição.



    Como se vê do documento de fls. 89, o autor, de 30 de março de 1989, até esta data, tem recebido adicional de insalubridade, em grau máximo.



    A insalubridade, desde que existente, deve ser considerada como algo único, ainda que produza efeitos jurídicos em diversas áreas. Inexiste, é bem de ver, uma insalubridade específica, correlativa,tão só, à área do direito laboral, que permita o recebimento de referido adicional, eque seja diferente da insalubridade para fins previdenciários.



    Nos dois casos, o que se tem, em mira, é uma mais acentuada proteção a quem trabalhe em condições particularmente gravosas, capazes de afetar a saúde, ou a integridade física.



    Se o réu reconheceu a existência de insalubridade - tanto que, há muitos anos, vem pagando, ao autor, o adicional respectivo - não pode, contraditoriamente, pretender ver afastada tal circunstância, para fins de concessão de aposentadoria especial.



    A existência, pois, de insalubridade, em seu grau máximo, autorizaria a conversão, de acordo com a tabela prevista no artigo 70 do Decreto 3.048/99, se pretendesse, o autor, se aposentar, cabendo observar que o período prestado, sob condição insalubre, pelo autor, supera 25 anos, do que se depreende ser inegável haver, o mesmo, preenchido, há muito tempo, os requisitos necessários para a aposentação.



    Disto deflui a procedência do pedido, no que diz com o chamado abono de permanência (Constituição da República, artigo 40, § 19).



    É que o autor, mesmo após haver cumprido as exigências para a aposentadoria voluntária, permanece em atividade, fazendo jus, por isso, ao abono de que se cuida, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária.



    É de ser considerado correto o cálculo de fls. 12, uma vez que o réu não ofereceu impugnação específica, ao mesmo, nem exibiu cálculo discriminado, divergente daquele fornecido, pelo autor, consignando o valor que entendesse correto.



    Por meu voto, pois, dou provimento ao recurso interposto, para, nos termos da fundamentação, condenar, o réu, apagar, ao autor, mensalmente, o abono de permanência a que faz jus, em valor equivalente ao de sua contribuição previdenciária, até que se aposente voluntariamente, ou até que sejam completadas as exigências legais para aaposentadoria compulsória, apostilando-se”.



    Pois bem. Esta Suprema Corte vem reconhecendo a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e determinando a aplicação, por analogia, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, após a comprovação da situação fática perante a autoridade administrativa. 



    Todavia, não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



     Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica não há que se falar em omissão legislativa. Nesse sentido: veja-se o MI 2.283-AgR, de minha relatoria, julgado pelo Plenário do STF, assim ementado:



    “Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 



    1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 



    2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 



    3. Agravo regimental não provido” (DJe de 13/10/13).



    Corroborando o entendimento supra, trago os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 722381 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/2013 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRANTE DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E DA CLASSE DE AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR N. 1.109/2010. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 1. O reconhecimento da existência e da aplicabilidade de norma infraconstitucional regulamentadora do direito constitucional pleiteado evidencia o não cabimento do mandado de injunção, por inexistir omissão legislativa inviabilizadora do exercício de direito constitucionalmente assegurado. 2. Impossibilidade de conjugação do sistema da Lei Complementar n. 1.109/2010 do Estado de São Paulo com o da Lei n. 8.213/1991, para com isso, cogitar-se de idade mínima para aposentação. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 5390 AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/4/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO MANDADO DE INJUNÇÃO 721. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 775070 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/10/2014). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO 28, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 781359 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/4/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a incidência do art. 40, § 4º, da Constituição Federal e das regras pertinentes ao regime geral de previdência social (Decreto nº 3.048/99 e Lei n.º 8.213/91) e determinar que a Turma Recursal proceda a novo julgamento do feito analisando o pedido referente ao preenchimento dos requisitos ao abono de permanência, nos termos da legislação local de regência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente